Tribunal: STF
Processo: RE 143808
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-05-13
Data de publicação: 2004-05-13

Ementa:
QUESTÃO DE ORDEM. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PREPARO.
 PRAZO.
1. A Lei nº 8.950/94, ao modificar o art. 511 do CPC,
derrogou o disposto no art. 335, § 3º do RISTF - segundo o qual o
prazo para a realização do preparo dos embargos de divergência era
aberto a partir da publicação do despacho que os admitisse.
Precedente: RE 146.747-AgR-Edv. A nova disposição estabelece que o
preparo - inclusive porte de remessa e retorno - seja feito no ato
de interposição do recurso, pena de deserção.
2. Questão de ordem
resolvida no sentido de julgar desertos os presentes embargos de
divergência.
3. Embargos não conhecidos.